Tribunal: TJPA
Processo: 0024478-03.2008.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024478-34.2008.8.14.0301
APELANTE: A M FIDALGO SA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO.

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA E MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO PROCURADOR. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

II. Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III. Na espécie, não houve inércia do Município Apelado na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto que, quando intimado para se manifestar nos autos, atuou tempestivamente.

IV. Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AM Fidalgo S/A contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal movidos pela apelante contra o Município de Belém, proferiu a sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo parcialmente procedentes os pleitos do embargante, para declarar extintos os créditos tributários de IPTU dos exercícios fiscais de 1989 e 1990, em decorrência da prescrição originária, com fundamento no art. 156, inciso V, do CTN, devendo persistir a cobrança em relação aos demais exercícios e, em consequência, julgo extinto o processo com o julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.

Inconformada, a AM Fidalgo S/A interpôs este Recurso de Apelação, argumentando, em síntese, a prescrição intercorrente dos demais créditos tributários submetidos à análise e ainda a nulidade da CDA em questão (ID. 2606920).

O Município de Belém apresentou suas contrarrazões recursais, refutando os argumentos da Apelante e pedindo a manutenção da sentença (ID. 2606921).

O representante do Ministério Público não se manifestou ante a natureza do direito envolvido nesta ação (ID. 2642608).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço deste Recurso de Apelação.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cabe ressaltar que, no Direito Tributário, a prescrição, que é uma das causas de extinção do crédito tributário, à luz do Art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, é a penalidade atribuída à Fazenda Pública em virtude de ela não haver proposto, em tempo hábil, a ação para cobrança de seu crédito tributário definitivamente constituído.

No que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente de um débito tributário, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, em matéria de execução fiscal, o art. 40, da Lei nº 6.830/1980, dispõe o seguinte, in verbis:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo, a priori, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

No caso em tela, não se vislumbra os pressupostos da prescrição intercorrente, que exige que a execução fiscal esteja arquivada ou suspensa, quando não for encontrado o devedor ou bens penhoráveis.

Na espécie, por se tratar de obrigação
propter rem
, o próprio imóvel é garantidor do débito de IPTU, tendo sido efetivada citação e penhora.

Ademais, instado a se manifestar, o Município de Belém o fez tempestivamente.

Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que existe a necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para declarar a prescrição intercorrente, conforme se lê:

APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. TRIBUTÁRIO.

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MARCO INTERUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

III - Para a declaração de ofício da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda. (Proc. nº 2017.03398127-39, 179.066, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª

TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 247-2017, Publicado em 10-8-2017)

Destarte, ficou constatado que não houve inércia do apelante na satisfação do crédito tributário a ensejar o reconhecimento da prescrição, posto que, quando intimado para se manifestar nos autos, atuou tempestivamente.

Quanto à alegação de nulidade da CDA, vejo que também não merece acolhida por ter preenchido todos os requisitos previstos na LEF e no art. 783 do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, considerando a fundamentação anteriormente mencionada, entendo que a decisão objurgada não merece reparos.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2021